Tribunal: TJDFT
Processo: 0082021-83.2008.8.07.0001
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL (198) PROCESSO N.: 0082021-83.2008.8.07.0001 APELANTE: BANCO DO BRASIL SA APELADO: BENEDITO CARDOSO DA SILVA, HONORIA ANTONIA ROSA, JOAO CHAVES PEREIRA, JOAO DONIZETE ROSA, JOSE MARIANO SOBRINHO, JOAO MIGUEL DE MORAIS RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DECISÃO Trata-se de apelação contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condenar o réu - Banco do Brasil a pagar a diferença entre o percentual aplicado e o devido, em janeiro de 1989, fevereiro de 1989 e meses de março de 1990 e maio de 1990 exclusivamente em relação aos autores Honoria Antônia Rosa e Benedito Cardoso da Siva. O Banco do Brasil interpôs apelação, arguindo a prescrição e, quanto ao mérito, postulando a improcedência do pedido. Conforme decisão de ID 9153896, o processo restou suspenso até o julgamento do RE 591.797 e RE 626307. Na petição de ID 14161346 o Banco do Brasil informa que os autores Honoria Antonia Rosa, José Mariano Sobrinho, João Chaves Pereira e Benedito Cardoso da Silva aderiram ao acordo homologado no Supremo Tribunal Federal nos recursos acima mencionados. Em consequência pediu a extinção do processo nos termos do artigo 487, inciso III, alínea “b” do CPC c.c. artigo 924, inciso II, do mesmo código, tendo em vista a satisfação integral do débito. Determinou-se, então, que os apelados se manifestassem sobre a petição do apelante. Na petição de ID 14407548 o Advogado Dr. Paulo Roberto Gomes informa que os autores se habilitaram na plataforma de acordos e que, embora tenha atuado na demanda na defesa dos interesses deles, não recebeu os respectivos valores, referentes ao principal ou sucumbência, os quais foram pagos em benefício exclusivo do Dr. Astrogildo Ribeiro da Silva, OAB/PARANÁ 19.845. Diante disso, pede “seja excluído e isentado de qualquer responsabilidade, e eventual prestação de contas por certo deverá ser exigida exclusivamente do advogado Dr. Astrogildo Ribeiro da Silva, OAB/PARANÁ 19.845, tanto no presente caso como em casuais situações análogas”. Determinou-se a intimação pessoal dos apelados/autores (ID 14802836), no entanto, não se logrou êxito em encontrá-los. DECIDO. Conforme relatado, o réu/apelado – Banco do Brasil noticiou adesão dos autores Honoria Antonia Rosa, José Mariano Sobrinho, João Chaves Pereira e Benedito Cardoso da Silva ao recurso homologado pelo Supremo Tribunal Federal no RE 591.797 e RE 626307, acerca dos expurgos inflacionários na correção do saldo de caderneta de poupança. Os termos de acordo e comprovantes de pagamento foram acostados aos autos: Benedito Cardoso da Silva – 14161339 e 14161346; José Mariano Sobrinho – 14161340, 14161349, 14161350, 14161351, 14161352 e 14161353; João Chaves Pereira – 14161341, 14161347 e 14161348; Honoria Antonia Rosa – 14161342, 14161354, 14161355, 14161356 e 14161357; Quanto à representação processual e poderes outorgados aos seus patronos, observo que, segundo se extrai dos documentos de ID 9153790, pgs. 1 a 17, os autores/apelantes outorgaram procuração conjunta ao Dr. Paulo Roberto Gomes, OAB/DF 25.315, ao Dr. Astrogildo R. Silva, OAB/PR 19.845 e ao Dr. Reginaldo Caselato, OAB/PR 46563 com poderes especiais, inclusive para acordar, transigir, firmar recibos, desistir, receber e dar quitação, bem como para substabelecer. No documento de Num 9153915, o Dr. Reginaldo Caselato, OAB/PR 46563, substabelece com reserva de poderes ao Dr. Marcos Alexandre de Oliveira, OAB/PR 66757. Na oportunidade foi requerido “que todos os alvarás e/ou guias de levantamento sejam elaboradas em nome dos advogados REGINALDO CASELATO OAB PR 46563, ASTROGILDO RIBEIRO DA SILVA OAB PR 19845 E PAULO ROBERTO GOMES OAB DF 25.315 OAB PR 26446, haja vista a responsabilidade de todos nos presentes”. Por intermédio do substabelecimento de ID 9153969, o Dr. Paulo Roberto Gomes, OAB/DF 25.315, substabelece com reservas de iguais poderes, “exceto receber e dar quitação”, na pessoa do Dr. Douglas Janiski, OAB/PR 67131. No referido documento consta que “a expedição de Alvarás/RPV/Precatórios deverá ser realizada EXCLUSIVAMENTE em nome do Dr. Paulo Roberto Gomes – CPF/MF No 489.875.579-87, sob pena de nulidade”. Também se requer a revogação e exclusão imediata de quaisquer outros advogados eventualmente substabelecido ou cadastrado no processo acima indicado. Postula-se ainda que as publicações sejam realizadas exclusivamente em nome do Dr. Douglas Janiski, OAB/PR 67131. Assim, considero que o Dr. Astrogildo Ribeiro Silva OAB 19.845, cujo nome aparece nos termos de acordo, assim como os demais Advogados, detém poderes para transigir, receber e dar quitação. Embora conste do substabelecimento de ID 9153969, pedido para “revogação e exclusão imediata de qualquer (quaisquer) outro(a)(s) advogado(a)(s) eventualmente substabelecido(a)(s) e/ou cadastrado(a)(s) no(s) processo(s) acima indicado(s)”, certo é que somente aos outorgantes caberia revogar os poderes concedidos a um dos outorgados, seja expressamente, seja mediante a constituição de novo patrono, podendo ainda o próprio outorgado substabelecer sem reservas os poderes recebidos. Além disso, o pedido formulado pelo Dr. Paulo Roberto Gomes OAB/DF 25.315 para que “seja excluído e isentado de qualquer responsabilidade, e eventual prestação de contas por certo deverá ser exigida exclusivamente do advogado Dr. Astrogildo Ribeiro da Silva, OAB/PARANÁ 19.845”, não cabe análise nesta instância recursal, devendo o pleito ser deduzido na via processual e instância adequada, se o caso. Diante de tais considerações, HOMOLOGO o acordo e JULGO EXTINTO o processo com resolução de mérito, o que faço com base no artigo 487, inciso III, alínea “b” do Código de Processo Civil, com relação aos autores/apelados Honoria Antonia Rosa, José Mariano Sobrinho, João Chaves Pereira e Benedito Cardoso da Silva. Honorários advocatícios conforme estabelecido no acordo. Em relação aos autores/apelados João Donizete Rosa e João Miguel de Morais, mantenho a suspensão do feito, até o julgamento do RE 591.797 e RE 626307. Intime-se. Brasília/DF, 3 de agosto de 2020 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator